Tribunal: TJDFT
Processo: 0729575-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO REGISTRADO EM NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, com base no art. 485, IV, do CPC, por entender necessário que o veículo objeto da demanda se encontre registrado em nome do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, para a propositura da ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária é necessário que o automóvel se encontre registrado em nome do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 exige, para a propositura da ação de busca e apreensão, que o credor tão somente apresente o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e comprove a notificação da mora ao devedor, não sendo requisito indispensável que o veículo se encontre registrado em nome deste.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação cível conhecida e provida.
Tese de Julgamento: “Para a propositura da ação de busca e apreensão, basta que o credor apresente o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e comprove a notificação da mora ao devedor, não sendo imprescindível que o veículo se encontre registrado em nome deste”.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Decreto-Lei no 911/1969.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJDFT: APC 07013001420248070011, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024; APC 07020841520248070003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024 e APC 07154445120238070003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024.